Tribunal: TJMT
Processo: 1023759-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023759-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), SIMARA GOMES DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 931.731.211-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), IRIANE GOMES DOS SANTOS - CPF: 034.161.921-33 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023759-22.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: IRIANE GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. DISPENSA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que concedeu liberdade provisória à paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 506,00 (quinhentos e seis reais), equivalente a 1/3 do salário-mínimo vigente.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão, diante da não quitação da fiança arbitrada, configuraria constrangimento ilegal, que alegadamente não possui condições financeiras para o recolhimento da fiança.

III. Razões de decidir

3. A autoridade coatora reconheceu a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, afastando a necessidade de decretação da preventiva.

4. A manutenção da custódia exclusivamente em razão da ausência de pagamento da fiança, diante de comprovada hipossuficiência econômica da paciente, mostra-se desarrazoada e desproporcional.

5. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a possibilidade de concessão de liberdade provisória sem fiança, quando constatada a incapacidade econômico-financeira do custodiado.

6. A adoção das medidas cautelares já fixadas, em substituição à exigência de fiança, revela-se suficiente e adequada à garantia da ordem pública e da regularidade do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
Manter a segregação cautelar unicamente pela falta de pagamento da fiança, mesmo diante da comprovada hipossuficiência econômica do custodiado, revela-se medida desproporcional e desarrazoada, configurando constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 319, 325, 350.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 547.948/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; STF, HC 114731, Rel. Min. Teori Zavascki.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023759-22.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE: IRIANE GOMES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por
WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
em favor de
IRIANE GOMES DOS SANTOS
, visando à desconstituição de ato tido por coator, emanado do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, embora tenha concedido liberdade provisória à paciente, condicionou sua fruição ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 506,00 (quinhentos e seis reais).

O impetrante alega estar configurado o constrangimento ilegal, uma vez que “
a paciente encontra-se na condição de hipossuficiência, atualmente desempregada, sem condições de arcar com a fiança e com as custas processuais
”.

À vista disso, almeja a concessão da ordem, com a consequente revogação da prisão preventiva imposta (cf. Id. n.o 300491896).

A liminar foi
deferida
(cf. Id. n.o 300710382).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 301306874).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (cf. Id. n.o 302155853).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023759-22.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a paciente, IRIANE GOMES DOS SANTOS, foi presa em flagrante delito às 14h00min do dia
14 de julho de 2025
, pela suposta prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal.

Em audiência de custódia realizada em
15 de julho de 2025
, a autoridade apontada como coatora deferiu a liberdade provisória à paciente, condicionando sua efetivação, porém, ao recolhimento de
fiança arbitrada em 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente, equivalente a R$ 506,00 (quinhentos e seis reais)
.

Oportuno transcrever trecho da decisão:

“[...] 17. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação,
tenho que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão
.

18. Diante do exposto, acolho o pedido da defesa, posto que HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado IRIANE GOMES DOS SANTOS, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 1/3 do salário-mínimo, correspondentes ao valor de R$ 506,00 (quinhentos e seis reais)
.

21. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado [...]”.

Conforme já destacado por ocasião da concessão da ordem em sede liminar, a despeito da gravidade da conduta atribuída à paciente, impõe-se reconhecer que sua segregação – antes mantida exclusivamente devido à sua incapacidade de arcar com a fiança arbitrada –, revela-se
desarrazoada
e
desproporcional
, mormente considerando que a própria

autoridade coatora descartou a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao reconhecer expressamente a suficiência de medidas cautelares alternativas.

Em casos análogos, os Tribunais Superiores têm adotado o seguinte entendimento:

“[...] É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial”
(STJ, HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

“[...] O art. 319 do Código de Processo Penal traz um amplo rol de medidas cautelares diversas da prisão,
o que impõe ao magistrado, como qualquer outra decisão acauteladora, a demonstração das circunstâncias de fato e as condições pessoais do agente que justifique a medida a ser aplicada
. Na espécie, manteve-se a medida cautelar da fiança sem levar em consideração fator essencial exigido pela legislação processual penal:
capacidade econômica do agente. Ademais, são relevantes os fundamentos da impetração acerca da incapacidade econômica do paciente
. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para confirmar a liminar que concedeu a liberdade provisória ao paciente com a dispensa do pagamento de fiança
, ressalvada a hipótese do juízo competente impor, considerando as circunstâncias de fato e as condições pessoais do paciente, medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal [...]”
(STF, HC 114731, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 14-04-2014 PUBLIC 15-04-2014)
.

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.o, DO CP C/C LEI No 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário”
(N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Assim, consideradas as particularidades do caso concreto, reputo suficiente, para a salvaguarda da ordem pública e a preservação da regularidade processual, a
adoção de medidas cautelares diversas da prisão
, notadamente aquelas já fixadas por ocasião da apreciação da liminar vindicada.

À luz das considerações expendidas, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ratifico os efeitos da liminar outrora deferida e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
em favor de IRIANE GOMES DOS SANTOS, vinculando sua eficácia ao integral cumprimento das medidas cautelares anteriormente estabelecidas. Fica a paciente formalmente advertida de que o eventual descumprimento poderá ensejar a decretação de nova custódia cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025